Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA APÓS A CONDENAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento foi interposto pela parte devedora contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros em conta corrente. A decisão também reconheceu a irretroatividade da gratuidade de justiça, mantendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 1o.8.2024 para o pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 90.665,47, sendo R$ 9.066,55 para cada executada; (ii) homologado acordo judicial entre a credora e duas codevedoras; (iii) o Distrito Federal requer o prosseguimento da execução em relação às demais executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a possibilidade de penhora dos ativos financeiros das devedoras, diante da alegação de que se trata de verba de natureza salarial; e (ii) a exigibilidade dos honorários de sucumbência, considerando a concessão posterior da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 4o e 6o).
5. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
6. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
7. A parte executada, ao apresentar a impugnação à penhora, limitou-se de forma genérica à alegação da impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial e violação ao "mínimo existencial", sem qualquer concreta comprovação da origem da verba constrita (CPC, art. 854, § 3o, I), circunstância que viabiliza a penhora.
8. Ademais, não prospera a alegação de inexigibilidade dos honorários sucumbenciais. A gratuidade de justiça foi concedida após a condenação, e o e. Juízo de origem consignou que seus efeitos não são retroativos, limitando-se aos atos processuais posteriores ao pedido.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. I e IV, e 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; EREsp 1.582.475/MG, rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, rel. Mina. Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1980788, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 24.4.2025; acórdão 2015797, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 10.7.2025; acórdão 2003091, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 16.6.2025; acórdão 200670, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 13.6.2025; acórdão 2008205, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 18.6.2025; TJDFT, acórdão 2038201, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 08.09.2025.